Tribunal: TJMT
Processo: 0018174-83.2002.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
223 - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED No 0018174-83.2002.8.11.0041
EMBARGANTE: JAIRO BENEDITO DE ALMEIDA E OUTROS
EMBARGADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita aos herdeiros do segurado falecido em execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro de vida, cujo beneficiário original foi condenado criminalmente por homicídio qualificado da vítima segurada com o propósito de receber a indenização securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que manteve o indeferimento da assistência judiciária gratuita padece de omissão, contradição ou obscuridade ao exigir comprovação da hipossuficiência após intimação específica e ao analisar a situação econômica atual dos embargantes sem considerar as circunstâncias pretéritas relacionadas ao assassinato do genitor e à privação do capital segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida.
O acórdão embargado examinou detidamente a questão relativa ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, enfrentando todos os argumentos relevantes apresentados no agravo interno.
A análise da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária deve considerar a situação econômica atual da parte, e não circunstâncias pretéritas, sendo que o fato de terem sido menores e dependentes do segurado falecido há mais de duas décadas não comprova que atualmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais.
A inércia da parte diante da oportunidade concedida para comprovação constitui elemento suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração apresentada, sem que isso represente inversão indevida do ônus da prova.
A ausência de comprovação após intimação específica constitui fundamento autônomo e suficiente para o indeferimento, independentemente da existência de provas em sentido contrário.
Considera-se prequestionada a matéria efetivamente decidida, ainda que não haja menção literal a todos os artigos invocados, sendo que o órgão julgador não possui obrigação de manifestar-se sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, admitindo-se a exigência de comprovação da situação econômica atual quando o magistrado entende necessário, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15. 2. A inércia da parte após intimação específica para demonstração da hipossuficiência constitui fundamento suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, sem que isso configure violação ao acesso à justiça ou inversão indevida do ônus da prova. 3. Os embargos de declaração não admitem efeitos infringentes quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida. 4. O prequestionamento considera-se atendido pela análise efetiva da matéria controvertida, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018174-83.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABIMAEL DO MINICIANO DA SILVA - CPF: 106.954.941-04 (EMBARGANTE), LAERTE SANTANA - CPF: 210.728.099-15 (ADVOGADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (EMBARGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOELMA DE ALMEIDA SILVA BARBOSA - CPF: 701.808.221-87 (EMBARGANTE), JONAS JONHSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 026.531.191-88 (EMBARGANTE), JAIRO BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 693.053.231-20 (EMBARGANTE), ABIMAEL DO MINICIANO DA SILVA - CPF: 106.954.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita aos herdeiros do segurado falecido em execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro de vida, cujo beneficiário original foi condenado criminalmente por homicídio qualificado da vítima segurada com o propósito de receber a indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão que manteve o indeferimento da assistência judiciária gratuita padece de omissão, contradição ou obscuridade ao exigir comprovação da hipossuficiência após intimação específica e ao analisar a situação econômica atual dos embargantes sem considerar as circunstâncias pretéritas relacionadas ao assassinato do genitor e à privação do capital segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado examinou detidamente a questão relativa ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, enfrentando todos os argumentos relevantes apresentados no agravo interno.

A análise da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária deve considerar a situação econômica atual da parte, e não circunstâncias pretéritas, sendo que o fato de terem sido menores e dependentes do segurado falecido há mais de duas décadas não comprova que atualmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

A inércia da parte diante da oportunidade concedida para comprovação constitui elemento suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração apresentada, sem que isso represente inversão indevida
do ônus da prova.

A ausência de comprovação após intimação específica constitui fundamento autônomo e suficiente para o indeferimento, independentemente da existência de provas em sentido contrário.

Considera-se
prequestionada
a matéria efetivamente decidida, ainda que não haja menção literal a todos os artigos invocados, sendo que o órgão julgador não possui obrigação de manifestar-se sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, admitindo-se a exigência de comprovação da situação econômica atual quando o magistrado entende necessário, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15. 2. A inércia da parte após intimação específica para demonstração da hipossuficiência constitui fundamento suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, sem que isso configure violação ao acesso à justiça ou inversão indevida do ônus da prova. 3. Os embargos de declaração não admitem efeitos infringentes quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida. 4. O prequestionamento considera-se atendido
pela análise efetiva da matéria controvertida, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA
JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIRO BENEDITO DE ALMEIDA, JOELMA DE ALMEIDA SILVA BARBOSA e JONAS JONHSON ALMEIDA DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
desproveu o Agravo Interno
interposto pelos embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição e omissão. Alegam que a decisão não esclareceu como a análise da hipossuficiência poderia dissociar-se da natureza do direito tutelado, criando paradoxo jurídico ao exigir comprovação de penúria de quem busca recursos para dela sair.

Afirmam que o julgado incorre em contradição ao determinar análise da situação econômica atual sem considerar que tal situação decorre diretamente do assassinato do genitor e da privação do capital segurado por mais de duas décadas.

Sob tais argumentos, p
ostulam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para deferir o benefício da justiça gratuita, afastando a determinação de recolhimento do preparo e a consequente pena
de deserção. Subsidiariamente, requerem que o acórdão seja integrado e aclarado para constar pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados.

Contrarrazões apresentadas pela CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. pelo
desprovimento dos embargos (id
348525355
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,negouprovimento ao recurso da Embargante. Eis a ementa:

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de infirmar as razões adotadas na decisão, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

(N.U 0018174-83.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Nesse contexto,
verifica-se
acórdão embargado examinou detidamente a questão relativa ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, enfrentando todos os argumentos relevantes apresentados pelos embargantes no Agravo Interno.

A fundamentação adotada partiu da premissa de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, admitindo-se a exigência de comprovação quando o magistrado entende necessário, conforme autoriza o art. 99, § 2o, do CPC/15.

O julgado consignou expressamente que os embargantes foram intimados para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, apresentando documentos que demonstrassem sua situação econômica atual. A determinação observou rigorosamente o procedimento previsto na legislação processual, oportunizando ampla possibilidade de
produção probatória. Os embargantes, contudo, deixaram transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando qualquer documento ou justificativa que pudesse comprovar sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais e o preparo recursal.

Assim, a
alegada obscuridade quanto à dissociação entre a análise da hipossuficiência e a natureza do direito tutelado não se verifica.

O acórdão deixou claro que a análise da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária deve considerar a situação econômica atual da parte, e não circunstâncias pretéritas. O fato de os embargantes terem sido menores e dependentes do segurado falecido há mais de duas décadas não comprova, por si só, que atualmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Ademais, a
suposta contradição apontada pelos embargantes tampouco se configura. O julgado não ignorou que a situação econômica atual dos embargantes possa guardar relação com o assassinato do genitor e a subsequente batalha judicial. O que o acórdão estabeleceu, com clareza e coerência lógica, foi que a mera alegação de dependência pretérita não dispensa a comprovação da atual incapacidade financeira, especialmente quando oportunizada a produção de prova nesse sentido.

Portanto, n
ão há paradoxo jurídico na exigência de comprovação da hipossuficiência. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza não transforma o benefício em direito absoluto e incondicional.

Aliás
, o
sistema processual admite que o magistrado, diante da ausência de elementos concretos que corroborem a alegação, determine a apresentação de documentos comprobatórios. A inércia da parte diante dessa determinação constitui fundamento suficiente para o
indeferimento, sem que isso represente inversão indevida do ônus da prova ou criação de barreira desproporcional ao acesso à justiça.

O benefício da assistência judiciária não pode ser banalizado, sob pena de prejudicar aqueles que realmente necessitam dessa proteção legal. A concessão indiscriminada do benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, além de contrariar a própria finalidade do instituto, pode comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário, que depende, em parte, das custas e taxas judiciárias para seu funcionamento.

Portanto, ainda que os embargantes sustentem
que o acórdão deveria ter apontado elementos concretos presentes nos autos que indicassem capacidade financeira para arcar com as
custas do processo, e
ssa argumentação inverte a lógica do sistema probatório.

Isto porque, a
presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não dispensa a parte de comprovar sua situação quando expressamente intimada para tanto. A ausência de comprovação, após intimação específica, constitui fundamento autônomo e suficiente para o indeferimento, independentemente da existência de provas em sentido contrário.

Portanto, o
que se verifica é o mero inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada no julgado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, tenho que o
acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, analisando os fundamentos jurídicos pertinentes, o que atende à exigência de prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Face ao exposto
,
REJEITO
os Embargos de
Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026